Tribunal: TJDFT
Processo: 0726009-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726009-25.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KATIA REGINA MOREIRA CHAVES IMPETRANTE: JULIO CESAR DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO opostos contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela Defesa de Kátia Regina Moreira Chaves em face da decisão que indeferiu a liminar. Alega o agravante que “a referida decisão interlocutória negou provimento ao remédio constitucional sob a alegação de continuidade delitiva, sendo que estamos diante de um flagrante constrangimento ilegal e deveria ter sido analisado de ex officio, posto que este é o entendimento deste tribunal”. Defende que a ilegalidade deve ser sanada e que a decisão está em contrariedade com a jurisprudência e ao princípio da homogeneidade, “posto que a paciente está presa, por uma decisão arbitrária, que não levou em consideração o informado pela defesa, o douto delegado e o ilustre Promotor de Justiça, pois o crime é afiançável. Não há motivos para que a demandante continue na prisão”. Pede a reforma da “decisão que negou seguimento à ordem de habeas corpus”, com a concessão da ordem para aplicação da medida cautelar de fiança em favor da paciente. É o relatório. Não merece seguimento o presente agravo interno por ser manifestamente inadmissível, uma vez interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar, cuja decisão já foi substituída pelo acórdão de ID 13332008 que julgou o mérito do habeas corpus e denegou a ordem, e da qual, portanto, não cabe mais recurso. Registre-se que todas as alegações ora trazidas já foram objeto de apreciação por esta Corte de Justiça. Quanto ao cabimento da prisão preventiva no caso dos autos, consta do acórdão que a reincidência da paciente autoriza a decretação da sua prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal, segundo o qual “nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva [...] se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado [...]”. Confira-se o trecho do acórdão que julgou o mérito do habeas corpus: “Na espécie, não obstante a pena do delito de furto simples imputado à paciente não se enquadrar na hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, trata-se de paciente multirreincidente em crime doloso (ID 1293330, 12933340, 12933359, 12933369, 12933380, p. 11), de forma que a decretação da prisão cautelar é admissível, conforme previsto no inciso II do mesmo dispositivo legal.” (ID 13332008, p. 3) Salientou-se, ainda, que, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a multirreincidência da paciente em delitos patrimoniais justifica a sua prisão preventiva, pois, em liberdade, coloca em risco a ordem pública por retornar à prática delitiva, situação que indica a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão (ID 13332008, p. 4/6). Confira-se: “Ademais, como destacado na decisão impugnada, a paciente é multirreincidente em delitos patrimoniais, contando com 05 (cinco) condenações definitivas por crimes de furto qualificado (ID 1293330, 12933340, 12933359, 12933369, 12933380, p. 11), e responde a 03 (três) processos no Estado de Goiás também por crimes de furto (ID 12933380, p. 4, 7/8 e 15), indicando que não se intimida com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, continua na seara delitiva, colocando em risco a ordem pública. Esse cenário permite concluir que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública, uma vez que a paciente demonstra descaso com a lei penal, supostamente retornando a praticar, em tese, um crime depois de ter sido beneficiada com a prisão domiciliar em autos a que responde por delito da mesma espécie, contexto que revela que, em liberdade, ela não se intimida e reitera na prática de delitos.” E, por fim, a decisão de ID 13922679 registrou que “eventual fiança arbitrada por autoridade policial não vincula o juiz. O artigo 310 do Código de Processo Penal elenca as providências que devem ser adotadas pelo magistrado ao receber o auto de prisão em flagrante e, por meio de decisão fundamentada, ele decide por uma delas, aplicando o direito ao caso concreto. E, na hipótese dos autos, a autoridade judiciária entendeu ser cabível a conversão da prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, por vislumbrar a presença de um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão”. Dessa forma, eventual inconformismo contra o acórdão que denegou a ordem deve ser impugnado pelos meios cabíveis, sendo oportuno destacar a superveniente prolação de sentença condenatória em desfavor da paciente nos autos objeto deste writ, proferida em 17/02/2020. Diante do exposto, nego seguimento ao presente agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador